Tribunal: TJES
Processo: 5002119-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. TEMA 996/STJ. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou o termo final dos lucros cessantes na data da efetiva escrituração da unidade imobiliária, alegando-se omissão quanto à mora da parte compradora, que teria recusado proposta para recebimento parcial do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a mora do credor como causa para afastar a aplicação do Tema Repetitivo nº 996 do STJ, em razão da recusa da parte compradora em aceitar proposta de acordo para entrega do imóvel com prestação diversa da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quando a decisão judicial enfrenta explicitamente as questões postas, consignando os fundamentos jurídicos para a sua conclusão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

4. A recusa da parte compradora em aceitar proposta de acordo para entrega de bem diverso do contratado (prestação parcial) constitui exercício regular de direito e não configura mora do credor, sendo incabível imputar-lhe as consequências pelo não adimplemento integral por parte do vendedor.

5. Conforme o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, a parte que não cumpriu integralmente sua obrigação não pode exigir o implemento da do outro contratante.

6. A mera irresignação com o resultado alcançado não autoriza o manejo de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, V, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Código Civil, arts. 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 996; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.08.2018; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
, contra o v. acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriormente opostos por ambas as partes, supriu omissão para fixar o termo final dos lucros cessantes na data da efetiva escrituração da unidade imobiliária.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que houve omissão, pois o acórdão
(i)
aplicou o Tema Repetitivo nº 996 do STJ sem analisar as circunstâncias específicas da causa, notadamente o fato de que a demora na escrituração decorre da recusa da parte compradora, caracterizando violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, V, CPC);
(ii)
deixou de se manifestar sobre o teor da proposta de acordo formulada em audiência de instrução e julgamento de 25 de maio de 2023, na qual se ofertou a escrituração da unidade com uma vaga de garagem (parte incontroversa), sem renúncia aos demais pedidos, o que, se aceito, teria cessado a mora;
(iii)
não considerou que a recusa injustificada da parte embargada em receber o imóvel caracteriza mora do credor e impede a perpetuação da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Em relação ao vício de omissão, este se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, verifico que, contrariamente às omissões suscitadas, o acórdão não deixou de analisar as questões postas, pois a proposta de acordo foi ponto expressamente enfrentado no julgamento, que procedeu à correta aplicação do Tema Repetitivo nº 996 do STJ, como se observa dos seguintes trechos do julgado:

"Sustenta, ainda, a embargante OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a ocorrência de omissão quanto ao termo final para pagamento dos aluguéis,
de modo que este deveria ser fixado em 25/05/2023 data da audiência em que foi formulada proposta de acordo pelo embargante. (...) Nada obstante, não viceja a tese de que o termo final deveria ser fixado na data da audiência em que o embargante formulou proposta de acordo.
Isso porque, no que concerne à condenação por lucros cessantes, deve-se observar a jurisprudência consolidada do C. STJ no Tema Repetitivo n. 996 [...]".

Como se vê, o acórdão enfrentou explicitamente a questão, consignando que "não viceja a tese de que o termo final deveria ser fixado na data da audiência", e apresentou o fundamento jurídico para tal conclusão: a observância do Tema 996/STJ.

Aliás, é cediço que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Portanto,
a recusa da parte embargada em aceitar a proposta de acordo na AIJ de 25 de maio de 2023 não pode ser interpretada como mora injustificada do credor apta a ensejar a distinção do caso em relação ao Tema 996/STJ, pois a oferta consistiu na entrega de bem diverso do contratado (imóvel com uma vaga de garagem ao invés de duas)
, o que atrai a incidência da norma do art. 476 do CC, segundo a qual “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Sendo assim, não tendo o vendedor cumprido integralmente sua parte no ajuste, não poderia imputar ao comprador as consequências pela recusa em aceitar prestação parcial e diversa da pactuada.

Ressalte-se, por fim, que o cenário se altera a partir do comando judicial que define os contornos da obrigação, pois uma vez estabelecido que a obrigação de fazer consiste na outorga da escritura com uma vaga de garagem, convertendo-se a segunda em perdas e danos, cessa o direito de recusa da parte embargada sob os antigos fundamentos.

A partir de então, eventual e comprovada mora da parte credora em praticar os atos necessários à escrituração — como o recolhimento de custas cartorárias ou o comparecimento ao ato notarial — após a intimação do acórdão que julgou o recurso de apelação, poderá ser devidamente apurada e, se for o caso, abatida do montante indenizatório em sede de cumprimento de sentença.

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos pleitos formulados em contrarrazões,
rejeito o pedido de condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, pois, embora não lhe assista razão, não vislumbro o nítido propósito protelatório necessário à aplicação da sanção.

De igual modo, indefiro o pedido de majoração dos honorários advocatícios
, uma vez que “
os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração.
” (EDcl no AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018).

Ficam as partes advertidas, contudo, de que a reiteração de embargos de declaração com idêntico teor ou com manifesto caráter protelatório ensejará a aplicação da multa processual cabível, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)